Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-89.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelações. Corretagem. Ação de cobrança de comissão. Transação imobiliária. Ilegitimidade passiva da corré, compradora, bem reconhecida. Intermediação vincula apenas corré vendedora e autora. Obrigação de pagamento da comissão assumida integralmente pela vendedora. Ausência de pertinência subjetiva da corré compradora para figurar no polo passivo da relação jurídica processual. Sentença de

Ementa:
Apelações. Corretagem. Ação de cobrança de comissão. Transação imobiliária. Ilegitimidade passiva da corré, compradora, bem reconhecida. Intermediação vincula apenas corré vendedora e autora. Obrigação de pagamento da comissão assumida integralmente pela vendedora. Ausência de pertinência subjetiva da corré compradora para figurar no polo passivo da relação jurídica processual. Sentença de parcial procedência em relação à corré vendedora que merece reforma. Comissão que só é devida caso o negócio seja concretizado. Negócio que não se perfez, com a transação imobiliária e transferência de propriedade. Percepção da comissão, no caso concreto, que não se faz possível. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Artigos 725 e 727, ambos do Código Civil, que não se aplicam ao caso. Desistência, que não se confunde com arrependimento, que é plenamente possível. Risco do negócio. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora não provido. Recurso da ré provido.